Tribunal: CARF
Processo: 10880.925695/2017-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.925695/2017-86
ACÓRDÃO
1102-001.890 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VOITH HYDRO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO. PER/DCOMP. RETENÇÃO NA FONTE. CÓDIGO 5952
(4,65%). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE.
A apropriação integral do valor retido como crédito exclusivo de CSLL
desconsidera a proporcionalidade legal da retenção. Inexistindo
inconsistência nos dados extraídos da DIRF e não demonstrado erro no
cálculo efetuado pela fiscalização, deve prevalecer o valor apurado com
base na proporção correta.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Cassiano Romulo Soares,
Cristiane Pires McNaughton, Gabriel Campelo de Carvalho, Gustavo Schneider Fossati, Lizandro
Rodrigues de Sousa, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.890 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.925695/2017-86
2

RELATÓRIO
Trata-se o presente processo, na origem, de declarações de compensações de saldo
negativo de CSLL apresentados pela Recorrente, com a utilização de crédito relativo ao exercício
de 2012, ano-calendário de 2011, no valor de R$ 1.826.599,16.
O Despacho Decisório n. 123296862 (fls. 45), não homologou a compensação
declarada, pois o montante comprovado das parcelas de composição do crédito foi insuficiente
para respaldar integralmente o valor do saldo negativo alegado pela Recorrente. Além disso,
também foi indeferido o pedido de restituição/ressarcimento.

Cientificada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 05/15)
na qual impugnou os fundamentos da decisão administrativa, sustentando que as divergências
apontadas são improcedentes.
Ao analisar a defesa apresentada pela Recorrente, os membros da 2a Turma da
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06, proferiram o acórdão n. 106-024.912 (fls.
146/157), no qual por unanimidade de votos, decidiram por julgar parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade.
Em síntese, a DRJ reconheceu a impropriedade da glosa das estimativas mensais
compensadas, ainda que pendentes de homologação, determinando sua inclusão na composição
do saldo negativo da CSLL, o que resultou no reconhecimento de direito creditório no valor de R$
1.280.327,02, com homologação das compensações e deferimento da restituição até esse limite.
Restou indeferida a parcela referente às retenções na fonte.
Irresignada com a decisão, na parte que lhe foi desfavorável, a Recorrente interpôs
Recurso Voluntário (fls. 168/174), aduzindo, em síntese:
(a) Que as retenções podem ocorrer de forma exclusiva na fonte ou como
antecipação do tributo devido no ajuste anual. Ressalta que, observadas as
particularidades de cada regime de apuração, quando a retenção tiver natureza
de antecipação do imposto a ser apurado pelo contribuinte, a responsabilidade
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.890 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.925695/2017-86
3
da fonte pagadora pelo recolhimento extingue-se, no caso de pessoa jurídica, na
data do encerramento do respectivo período de apuração, seja ele trimestral,
mensal por estimativa ou anual.
(b) Que, ao final do ano-calendário, o contribuinte, ao apurar o montante total do
IRPJ ou da CSLL devidos, deve deduzir os valores previamente antecipados, que,
no caso concreto, correspondem às retenções na fonte. Dessa apuração resulta
a diferença entre o valor efetivamente devido e os montantes recolhidos
antecipadamente, podendo surgir saldo negativo de IRPJ ou CSLL, passível de
restituição, como ocorre na presente hipótese.
(c) Que os valores informados no PER/DCOMP coincidem com aqueles constantes
do Sistema DIRF - Fontes Pagadoras (Doc. 06 da Manifestação de
Inconformidade - fls. 129/131).
(d) Que deve prevalecer a verdade material, inclusive com a consideração de
informações já disponíveis nos sistemas da própria Receita Federal do Brasil, sob
pena de violação ao devido processo legal administrativo, previsto no art. 5o,
incisos LIV e LV, da Constituição Federal de 1988, bem como ao princípio da
verdade real.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais de
admissibilidade. Portanto, dele conheço.
2
MÉRITO
A Recorrente teve glosados os créditos pleiteados a título de CSLL supostamente
retida na fonte, glosa essa mantida pela decisão de primeira instância.
Em sede de Recurso Voluntário, sustenta que os valores informados no PER/DCOMP
coincidem com aqueles constantes do Sistema DIRF, conforme documentação de fls. 129/131,
razão pela qual inexistiria fundamento para a não homologação do crédito.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.890 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.925695/2017-86
4
A argumentação, contudo, não procede.
Como adequadamente demonstrado pela DRJ, a contribuinte deixou de observar a
proporcionalidade legal entre a retenção específica da CSLL (1,00%) e o montante global retido
sob o código de receita 5952 (4,65%), o qual engloba, além da CSLL, outras contribuições
administradas pela Receita Federal.
O equívoco decorre da indevida apropriação integral do valor retido sob o código
5952 como se todo ele correspondesse à CSLL, quando, na realidade, apenas 1,00% do total de
4,65% refere-se a essa contribuição.
A título exemplificativo, analisou-se a retenção efetuada pela fonte pagadora
inscrita no CNPJ no 02.474.103/0001-19. A contribuinte informou no PER/DCOMP o valor de R$
23.234,86 sob o código 5952.

Todavia, conforme relatório de processamento da DIRF apresentado na
manifestação de inconformidade (fl. 129), o valor de R$ 23.234,86 corresponde ao total retido no
ano-calendário de 2011 sob o código 5952 (4,65%), e não exclusivamente à parcela de CSLL.
Considerando-se a devida proporção, a retenção efetiva de CSLL deve ser apurada
mediante a seguinte operação aritmética:
23.234,86 ÷ 4,65 × 1,00 = 4.996,74
Assim, o valor efetivamente correspondente à CSLL retida na fonte perfaz R$
4.996,74, exatamente aquele indicado no Despacho Decisório.

A decisão recorrida, portanto, limitou-se a aplicar corretamente a regra de
proporcionalidade entre as contribuições que compõem o código 5952, não havendo qualquer
inconsistência nos dados considerados na Análise de Crédito.
A Recorrente, por sua vez, não apresentou elemento probatório apto a demonstrar
erro material no processamento da DIRF ou na metodologia de cálculo adotada pela fiscalização,
restringindo-se a afirmar a coincidência nominal de valores, sem observar a natureza composta da
retenção.
Diante desse contexto, concluo que devem prevalecer os valores apurados pela
fiscalização com base no processamento da DIRF, considerada a correta proporcionalidade da
retenção atribuível à CSLL.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.890 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.925695/2017-86
5
3
DISPOSITIVO
Por essas razões, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

Fl. 197
DF CARF MF
Original